Tribunal: TJES
Processo: 0004835-67.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004835-67.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
BRENNER IAN FERREIRA OLIVEIRA

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ac
órdão

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE
- P
ROVA POLICIAL- TESTEMUNHA
-

DESCLASSIFICAÇÃO - USO PESSOAL DE DROGAS –
NÃO OBSERVADO

-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos aut
os.

2. Impossibilidade de desclassificação do crime de tráfico para o de uso pessoal, ante a
qualidade
da droga
apreendida
(crack e maconha)
,
além d
os demais elementos
probatórios d
os autos.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

0004835-67.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
BRENNER IAN FERREIRA OLIVEIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
t
rata-se de apelação criminal interposta

contra

a r.
sentença

que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal

conden
ando o

Apelante
à pena
de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa e 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto,
pela
prática do
s crime s previsto s no a rt igo
33,
caput
, da Lei nº 11.343/06,
artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro c/c artigo 69, do Código Penal.

A

D
efesa
requer, em síntese,
a

absolvição
d
o
a
pelante

por

insuficiência probatória
ou
, s
ubsidiariamente,
a
desclassificação do crime de tráfico de drogas, previsto no
artigo
33,
caput
, da Lei nº 11.343/06,
para o artigo 28
, da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente destaca-se que narra a
den
ú
ncia (fl. 02-v):

[...]
Revela o inquérito policial junto que, no dia 04 de julho de 2021, por volta das 16h47min, na Rodovia ES 482, em frente ao RDG Aços do Brasil, bairro BNH, nesta cidade, os Denunciados foram flagrados trazendo consigo as drogas vulgarmente conhecidas como "crack" e "maconha", com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação lega
l
ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de f
l
. 24 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de f
l
. 25. Ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o Denunciado BRENNER lAN foi flag
r
ado dirigindo veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano.
[...]

No que se refere
à
materialidade
do crime, esta ficou eviden
ciada n
o
Boletim de Ocorrência Unificado
a
fls.
19/21 (apenso)
,
no
Auto de apreensão
a
fls.
24 (apenso)
e

no
Laudo Químico
à
f
l.
07.

No tocante a

autoria
d
elitiva
, pode ser observada por meio da
s
prova
s
testemunha
is,
ouvida
s
sob o crivo do contraditório,
onde c
onfirma
m
o teor do depoimento prestado em sede policial,
nas quais
reconhece
m
o
R
ecorrente como sendo o autor do
s
delito
s
.

A testemunha
PM
CRISTOPHER DOS SANTOS ALVARENGA
, ouvid
a
em juízo
(fl.
50
– mídia anexa)
, reconhece
u
o acusado como sendo a pessoa descrita na denúncia, senão vejamos:

[...]
QUE
durante patrulhamento tático visualizaram quando um cidadão,
posteriormente identificado como WELLINGTON, desceu da motocicleta;
QUE
foi até o veículo corsa Wind e da janela do motorista entregou dinheiro e pegou um objeto
;
QUE ao
avistarem a viatura, os sujeitos mudaram de comportamento, ato em que
se
desloca
ram
para realização da abordagem;
QUE i
niciada a abordagem, WELLINGTON correu em direção à motocicleta e dispensou um papel, posteriormente recolhido e identificado se tratar da droga análoga ao “crack”;
QUE
o motorista do veículo corsa Wind, posteriormente identificado como BRENER, empreendeu fuga, sendo abordado logo depois;
QUE d
urante as buscas, localizamos o montante em dinheiro e uma porção do entorpecente conhecido como “maconha”.
[...]

C
orroborando com a testemunha
acima, a testemunha
Leonardo Abreu Campos
afirmou
:

[...]
A TESTEMUNHA INFORMA QUE HOJE, DIA 04.07.2021, NO HORÁRIO DE 161-130M,
RECEBEU UMA DETERMINAÇÃO DE SEU PATRA, SR. WESLEY ANASSIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE UM INDIVÍDUO DO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES.
A TESTEMUNHA NÃO CONHECIA O REFERIDO INDIVÍDUO. A TESTEMUNHA PEGOU ESSE PASSAGEIRO NA RUA PEDRO MARTINS, NO BAIRRO CLÉRIO MOULIN, EM ALEGRE/ES E SEGUIU PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES LEVANDO O PASSAGEIRO ATÉ O POSTO IPIRANGA LOCALIZADO NO BAIRRO CORAMARA. NESSE LOCAL O PASSAGEIRO, WELLINGTON DOS SANTOS PEREIRA, TELEFONOU PARA UMA PESSOA E PEDIU PARA A TESTEMUNHA O LEVAR ATÉ O TREVO DA COCA-COLA, SENDO QUE A TESTEMUNHA O LEVOU NO LOCAL.
LÁ, WELLINGTON DESCEU DA CARONA DA MOTOCICLETA SE DIRIGIU ATÉ UM VEÍCULO GM/CORSA DE COR VERMELHA, ENTREGOU DINHEIRO PARA O MOTORISTA E RECEBEU UMA EMBALAGEM E RETORNOU ATÉ A MOTOCICLETA DA TESTEMUNHA, PARA RETORNAREM A ALEGRE/ES.
AO SAIR COM A MOTOCICLETA,
UMA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR REALIZOU UMA ABORDAGEM À TESTEMUNHA E WELLINGTON, QUE JOGOU A EMBALAGEM QUE HAVIA RECEBIDO DO MOTORISTA DO CORSA VERMELHO NO CHÃO. OS POLICIAIS REVISTARAM AMBOS E APREENDERAM A EMBALAGEM, SENDO CONSTATADO POR ELES QUE TRATAVA-SE DE DROGAS.
A TESTEMUNHA NÃO TINHA CONHECIMENTO DE QUE WELLINGTON VEIO A CACHOEIRO PARA COMPRAR DROGAS
[...]

Diante dos elementos constatados na oitiva das testemunhas, verifica-se que as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, bem como
as drogas e a quantia apreendida são suficientes para gerar o édito condenatório
,

mesmo porque, o Apelante foi
reconh
ecido
como autor da prática ilícita descrita.

Em que pese constar do depoimento do
corréu
WELLINGTON DOS SANTOS PEREIRA
,
de que
tenha
vendido

a substância entorpecente conhecida como “maconha” ao Apelante,
observa-se que tais alegações estão em dissonância com as demais provas presentes nos autos, na qual demonstram que o
Apelante

BRENNER IAN FERREIRA OLIVEIRA f
oi quem entregou as drogas
a
WELLINGTON DOS SANTOS PEREIRA.

R
essalta-se,
ainda,
que a testemunho policial é cabalmente válido para fins de prova do delito,
visto que muitas vezes são os únicos que presenciam a ocorrência do crime
de tráfico de drogas.

Nessa lógica,
é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELOS ARTIGOS 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06 - 1. PROVAS INCONTESTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS PELOS QUAIS OS APELANTES FORAM CONDENADOS - IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO - EXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS - RELEVÂNCIA DA TESTEMUNHA POLICIAL - CONSTATAÇÃO DE ÂNIMO ASSOCIATIVO - 2. DOSIMETRIAS FEITAS NA FORMA DOS ARTIGOS 59 E 68 DO CP E ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06 - PENAS-BASE FIXADAS EM PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - QUANTIDADE DE DROGAS - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS - MATÉRIAS PREQUESTIONADAS - 3. RECURSO IMPROVIDO.
1. Observa-se dos depoimentos prestados pelos policiais a coerência nas declarações, principalmente ao indicar com detalhes todo o procedimento de abordagem dos acusados, visualizando a movimentação da Boate e a presença de embalagens de maconha vazias pelo chão, balança de precisão e a quantidade de drogas apreendidas, aproximadamente 355 gramas de maconha, correspondentes a 220 buchas. O local já era conhecido da Polícia por ser ponto de tráfico de drogas e ambos apelantes são proprietários e laboravam na Boate, razão pela qual tinham amplo conhecimento das atividades realizadas naquele ambiente. Quanto ao valor probatório do depoimento de policiais o entendimento desta Câmara,
é o de que, principalmente em crimes contextualizados pelo tráfico ilícito de entorpecentes, o depoimento dos policiais que efetuam a prisão ganha especial importância, tendo em vista muitas vezes

serem os únicos presentes na cena do crime.
2. Não há que se falar em redução da pena-base dos apelantes, pois nota-se que a dosimetria confeccionada em primeiro grau de jurisdição foi muito bem elaborada e não merece qualquer tipo de reparos, uma vez que os ditames legais dos artigos 59 e 68 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06 foram seguidos e todas as etapas da dosimetria foram realizadas de forma bem fundamentada pelo magistrado competente. 3. Recurso Improvido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 038200019081, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 06/07/2022, Data da Publicação no Diário: 12/07/2022)
[destaque]

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.

1. Entende esta Corte que "
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
, como na espécie" (AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022). 2. A desconstituição das premissas fáticas para concluir pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura típica do art. 28 da Lei 11.343/2006, demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)
[
destaque
]
.

Dito isso, mantém-se a condenação do Apelante.

Com relaçã
o
ao
pleito
de
desclassificação do crime de
tráfico de drogas, previsto no

artigo
33,
caput
, da Lei nº 11.343/06,
para o artigo 28
, da Lei nº 11.343/06,
nota-se que
não
assiste razão à defesa.

Isso porque, ao analisar as circunstâncias do crime,
quais sejam a quantidade de dinheiro
encontrada no veículo do Apelado
R$3.230,00
(três mil duzentos e trinta reais) e a qualidade da droga apreendida
(crack e maconha)
,
restou demonstrado que
este
estava
praticando a traficância em conjunto com o corr
é
u
WELLINGTON DOS SANTOS PEREIRA.

Dessa forma
,
preserva-se a incursão d
a conduta delitiva prevista no Art. 33,
caput
da Lei 11.343/06
diante dos depoimentos testemunhais em conjunto com as provas dos autos
.

Mediante tais fundamentos,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso defensivo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.